Tribunal: TJDFT
Processo: 0007980-96.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI No 10.826/03). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. TESTEMUNHA POLICIAL. TESE DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE. ALEGAÇÃO DE QUE A ARMA PERTENCIA AO FALECIDO PAI DO APELANTE. IRRELEVÂNCIA DA PROPRIEDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para fins de condenação no crime previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, necessário se faz a posse do armamento, instituto este que se difere da propriedade, motivo pelo qual não merece prosperar a tese defensiva relativa à ausência de titularidade da arma, pois, mesmo se a arma fosse do seu falecido pai, a capitulação penal trata de posse e até mesmo da manutenção de guarda da arma de fogo, o que nada implica na propriedade, ou seja, para a configuração deste crime importa quem estava com a arma no momento da apreensão e não, de quem realmente seja ela.

2. Recurso conhecido e desprovido.